Tribunal: TJDFT
Processo: 0727497-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727497-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERCOMPRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos em substituição legal. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Supercompras Comercial de Alimentos Ltda contra decisão proferida pelo i. juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de n.o 0707823-55.2023.8.07.0018 ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante postulou, nas razões recursais (ID 48808560), a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a exigibilidade do lançamento fiscal. O relator do recurso indeferiu o pedido de tutela recursal, conforme decisão de ID 48948954. O agravante postulou a concessão de tutela incidental para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa. O Distrito Federal apresentou petição no ID 54292694, informando que a agravante pretende a reconsideração da decisão, a qual indeferiu a antecipação da tutela recursal. É o breve relatório. Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido formulado é o mesmo apresentado nas razões recursais, referente à concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário, até o julgamento do recurso. Observa-se que o relator do recurso já indeferiu o pedido. Assim sendo, o novo pedido formulado pela agravante poderá aguardar o retorno do relator do recurso para ser reapreciado, quando, então, será decidido se haverá ou não a reforma da decisão anteriormente prolatada no ID 48948954. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora